Tribunal: TJDFT
Processo: 0707110-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707110-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, indeferiu pedido de nulidade da intimação para cumprimento da sentença, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Com razão a embargante no tocante à ausência de análise do pedido de declaração de nulidade de sua intimação para pagamento, mas sem razão no tocante à ocorrência da referida nulidade. E isso ocorre porque a executada é cadastrada no sistema PJe, recebendo as suas intimações por intermédio do referido sistema (e não por publicação do DJe). Verifica-se, ademais, que a executada registrou ciência na decisão para pagamento no dia 14/11/2022, findando o prazo para manifestação no dia 06/12/2022, conforme andamento processual registrado no sistema. Não há, portanto, que se falar em nulidade da intimação para pagamento do débito. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos pela executada e DOU-LHES PROVIMENTO para suprir a omissão no tocante à análise do pedido de declaração de nulidade da intimação da executada para pagamento, rejeitando, contudo, o referido pedido de invalidação. Intime-se a parte executada para se pronunciar acerca do bloqueio de valores” (id. 148992398). O recorrente destaca que a decisão recorrida assinalou que não existe nulidade na intimação, pois o agravante é cadastrado no sistema PJe, recebendo as suas intimações por intermédio do referido sistema (e não por publicação do DJe). Pontua que, segundo a decisão, o agravante registrou ciência da decisão para pagamento no dia 14/11/2022, findando o prazo para manifestação no dia 06/12/2022, conforme andamento processual registrado no sistema. Assevera, contudo, que, quando o agravado ajuizou a ação autônoma de cumprimento provisório de sentença, este não carreou ao processo a procuração do advogado do agravante. Assinala que o advogado do agravante não foi cadastrado/habilitado no sistema e também não recebeu nenhuma intimação, muito menos a primeira (ID 141483115), mesmo que de forma automática. Argumenta que a intimação é nula porque porque a procuração ad judicia sempre esteve disponível na ação principal que deu origem ao cumprimento de sentença, e não foi juntada por falha do agravado. Pondera que o despacho inicial foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 07/11/2022 e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 141714493); contudo, a medida foi inócua, porque sem o cadastro do subscritor do agravante. Defende que, à luz da Lei Processual, o advogado deve ser intimado, não a parte. Pontua que o cartório só promoveu o cadastro do advogado do agravante a partir do dia 10/01/2023, depois de pedido expresso por meio de petição. Requer o deferimento de liminar (efeito suspensivo). Preparo regular (id. 44137070) É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil prevê que o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal, notadamente a probabilidade de provimento do recurso. Como bem pontuado na decisão vergastada, não se verifica nulidade na intimação da agravante cadastrada como parceira eletrônica no sistema PJe, uma vez que recebe intimações por meio do sistema, e não por publicação no DJe. Além disso, nessa sistemática, a intimação é realizada eletronicamente de forma direta à parte, e não ao causídico que a representa. Nesse sentido, já decidiu este TJDFT que “em relação ao apelante que se encontra cadastrado como parceiro eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, fica dispensada a publicação, no Diário de Justiça, das intimações que lhe são direcionadas” (Acórdão 1655698, 07035050220228070006, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Do mesmo modo, “uma vez existente o cadastramento da ora agravante no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema, consideram-se válidos todos os atos processuais praticados até então, validando-se os atos de citação e intimação realizados na origem por expedição eletrônica” (Acórdão 1659331, 07299533020228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outra senda, de acordo com o Artigo 2o da GPR 239/2019, exceto para microempresas e empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastro de empresas e entidades, tanto públicas quanto privadas, nos sistemas de processos eletrônicos, para receber citações e intimações, que serão preferencialmente realizadas por meio eletrônico. No caso dos autos, o cartório de 1a instância atestou que o ECAD é cadastrado no sistema Parceiros para expedição eletrônica, consoante certidão de id. 146465946. De mais a mais, como destacado na decisão objurgada, no dia 14/11/2022, a parte executada recebeu a notificação da decisão para realizar o pagamento, e o prazo para manifestação terminou em 06/12/2022, como registrado no sistema de andamento processual. Por isso, não merece guarida a tese de que era obrigação do agravado juntar aos autos a procuração do advogado da parte adversa. Além de não encontrar abrigo na jurisprudência deste TJDFT e na legislação que rege o tema, notadamente a Lei 11.419/06, vai de encontro aos princípios processuais que regem a execução, especialmente o da instrumentalidade das formas. Outrossim, ante a ausência de previsão legal, a intimação da parte cadastrada como parceira eletrônica para o cumprimento de sentença não é das que exigem a dupla intimação, ou seja, a pessoal da parte e do respectivo advogado. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. José Firmo Reis Soub Relator